Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705661-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: L. D. N. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL LUCIANO DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA. MULTA. ASTREINTE. VALOR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. 1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 2. Possível a redução do valor da astreinte quando se mostrar excessiva, se verificar o cumprimento parcial da obrigação e/ou ocorrer justa causa para o descumprimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil, pleiteando a redução da multa arbitrada pelo não cumprimento da obrigação de fazer, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida, sob o argumento de que o montante ultrapassa o proveito econômico obtido nos autos de origem e por não ter sido fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 412 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, a detida análise dos autos demonstra injustificada recalcitrância da recorrente no cumprimento das obrigações impostas, o que ensejou, inclusive, posteriores decisões de novas majorações para compelir a agravante a concretizar os comandos judiciais. Vale dizer que em suas razões recursais, a UNIMED não indica qualquer motivo para a demora ou para o não cumprimento das medidas liminares anteriormente determinadas pelo juízo de origem, limitando-se reclamar à necessidade de que as astreintes sejam fixadas com base na proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, a atenta avaliação do iter processual da ação de origem aponta que, nem mesmo no patamar fixado, o valor da multa processual foi capaz de impelir a parte ao adimplemento das obrigações judiciais que lhe foram impostas. Assim, não se constata excessividade da multa arbitrada e nem a necessidade de se fixar um teto, tendo em vista a recalcitrância da agravante na falta de atendimento à ordem judicial, sem apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado, mormente porque o objeto das liminares consistia na autorização e custeio integral de cirurgia de urgência do menor requerente, de tenra idade, em face ao elevado risco para sua saúde” (ID 28916588). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Divergir do aresto impugnado para atestar "a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no que tange ao fornecimento regular de água na residência da autora" ou para vislumbrar violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor da multa executada demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2021). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025